Tribunal: TJPA
Processo: 0010551-34.2018.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010551-34.2018.8.14.0037

RECORRENTE: MARIO AFONSO SARMENTO CARVALHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0010551-34.2018.8.14.0037.

RECORRENTE: MÁRIO AFONSO SARMENTO CARVALHO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. INCLUSÃO DE QUALIFICADORAS NÃO CONSTANTES DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, pela tentativa de homicídio de sua ex-companheira, motivado por razões de gênero, mediante golpes de faca. A defesa alegou nulidade por excesso de linguagem, inclusão indevida de qualificadoras não constantes da denúncia e ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia, a justificar sua nulidade; e (ii) definir se é admissível a inclusão de qualificadoras não constantes da denúncia nem das alegações finais, sem aditamento da peça acusatória e sem fundamentação adequada.

III. RAZÕES EM DECIDIR

3. A decisão de pronúncia não configura juízo de certeza, mas de admissibilidade da acusação, devendo conter apenas os elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria para viabilizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413, caput, do CPP.

4. Não há excesso de linguagem quando o juiz se limita à reprodução pontual de trechos da denúncia para contextualizar os fatos, sem expressar juízo de valor antecipado sobre a culpabilidade do acusado.

5. A inclusão de qualificadoras na pronúncia que não foram formuladas na denúncia nem suscitadas nas alegações finais, sem aditamento da inicial acusatória e sem prévio contraditório, viola o princípio da correlação (CPP, art. 383) e os direitos ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

6. A ausência de fundamentação específica sobre as qualificadoras dos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou defesa da vítima) compromete a validade da decisão, em ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988, e ao dever de motivação dos atos judiciais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 93, IX; CP, art. 121, §2º, incisos II, IV e VI; art. 14, II; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; CPP, arts. 413 e 383.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.525.082/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. 01.06.2016;
STJ, AgRg no HC 807.346/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 08.05.2023;
STJ, AgRg no AREsp 2.185.962/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. 08.11.2022; STJ, HC 256.468/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15.12.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.881.954/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Mário Afonso Sarmento Carvalho
, contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II, IV e VI c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 7º, inciso I da Lei nº 11.340/2006 (ID 19972464).

Narra a denúncia, de ID 19972404
, de forma sintética, que no dia 01/09/2018, por volta das 5h30, na Rua Padre Nicolino, em uma residência, Mário Afonso Sarmento Carvalho, movido por animus necandi e motivado por razão de gênero, tentou matar sua ex-companheira Silvana Ribeiro dos Santos, desferindo-lhe golpes de faca após invadir sua casa. O crime ocorreu depois de uma discussão, durante a qual o acusado ameaçou a vítima e seu filho. Mesmo após intervenção do irmão da vítima, o agressor retornou ao local e a atacou, causando ferimentos graves que não resultaram em morte por circunstâncias alheias à sua vontade. Posteriormente, ele ainda ameaçou continuar a agressão quando ela deixasse o hospital.

Em
razões recursais
(ID 19972470)
, a defesa requer a reforma da decisão de pronúncia, com a declaração de nulidade desta, por incorrer em excesso de linguagem, pela imputação das qualificadoras em desacordo com o pedido formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais e por fim, pela ausência de fundamentação das qualificadoras dos incisos II e IV.

Em
contrarrazões ao recurso
,
o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 19972474).

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 19972476), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 22324470).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

A Defesa pugna pela anulação da decisão de pronúncia, sustentando nulidade por excesso de linguagem, e indevida
emendatio libelli
com o acréscimo das qualificadoras dos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do Código
Penal, não constantes da denúncia e tampouco fundamentadas.

De início, importa destacar que a decisão de pronúncia não implica juízo de certeza, tampouco antecipa qualquer conclusão condenatória. Conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, trata-se de decisão interlocutória mista não terminativa, destinada apenas a verificar a existência dos requisitos mínimos que autorizam o envio do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente, por força constitucional, para apreciar os crimes dolosos contra a vida.

Nos termos do art. 413, caput, do Código de Processo Penal, o magistrado deve pronunciar o réu quando convencido da materialidade do delito e da presença de indícios suficientes de autoria ou participação, firmando, portanto, um juízo de probabilidade e não de certeza.

No presente caso, a materialidade restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito (ID 19972406). Quanto à autoria, há elementos suficientes que apontam o recorrente como provável responsável pelos fatos, com base nos depoimentos das testemunhas colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo, conforme consignado na sentença (ID 19972447 e seguintes).

DO ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO RECORRIDA

A Defesa sustenta
nulidade da decisão de pronúncia por suposto excesso de linguagem
, em virtude da transcrição de trechos da denúncia.

Não assiste razão ao recorrente.

Conforme o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, a fundamentação da pronúncia deve se restringir à demonstração da materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria, sem adentrar no mérito ou emitir juízo de valor sobre a culpabilidade. No caso, verifica-se que o magistrado singular se limitou a reproduzir, de forma pontual, trechos da narrativa fática constante da denúncia, apenas para contextualizar a dinâmica dos fatos, sem empregar expressões conclusivas ou valorativas capazes de influenciar o ânimo dos jurados.

Nesse primeiro momento, o juízo singular traçou as razões pelas quais formou seu convencimento para pronunciar o réu, sem utilização de termos que possa induzir o Júri, posto que ainda não se chegou nesta fase processual.

Da leitura da decisão ora impugnada não merece qualquer reparo, pois atendeu aos ditames do art. 413, do CPP. Nota-se, a partir dos elementos colhidos, que a materialidade é induvidosa. No que diz respeito à autoria, há indícios de ser o requerente o autor do crime para à pronúncia. A simples menção, de forma pontual, de trecho da denúncia não possui o condão de inquinar, por completo, a decisão objurgada.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ALTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONDUTA DOLOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRONÚNCIA. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. (...) 3. Assim, tratando-se de crime contra a vida, presentes indícios da autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado, em homenagem ao princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri respectivo proferir o juízo de mérito aplicável ao caso, bem como se o crime aconteceu com dolo eventual ou culpa. 4. Ademais, o pedido de reconhecimento da inexistência absoluta de provas de que tenha o recorrente assumido conduta dolosa, com a consequente desclassificação da conduta para culposa, não prescinde de acurado revolvimento do acervo fático-probatório, vedado em sede de recurso especial, nos moldes da Súmula 7/STJ. 5. Não prospera a alegação de excesso de linguagem por ocasião da sentença de pronúncia, pois a leitura do acórdão recorrido e da própria sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o decisum limitou-se à demonstração da materialidade do fato e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria. 6. No presente caso, verifica-se que o julgador de primeiro grau foi detalhista, analisando ponto a ponto, porém, em momento algum, declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade da recorrente, cuidando apenas de apresentar elementos de prova mínimos - e estritamente necessários - para reconhecer a prova da materialidade e indícios da autoria e participação de crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri. Nesse contexto, não há que se falar em excesso de linguagem, se o decisum se limitou a apontar as provas que dão suporte à acusação. 7. Agravo regimental não provido. STJ. AgRg no REsp 1525082/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Fonseca, julgado 01/06/2016)

Assim, reitero que, ao examinar minuciosamente a decisão de pronúncia impugnada, verifico que, embora o magistrado tenha reproduzido trechos da denúncia, sua motivação permaneceu dentro dos limites da legalidade, sem apresentar expressões que indiquem prévio juízo condenatório ou demonstração de convicção definitiva por parte do juízo a quo.

A mera reprodução de passagens pertinentes da peça acusatória, ainda que de forma mais extensa, não constitui irregularidade, especialmente quando utilizada apenas para evidenciar a presença de indícios suficientes à pronúncia.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“2. Para o exame da ocorrência de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o trecho tido por viciado pela parte, para averiguar se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular. 3. Sobre a matéria, ainda, a jurisprudência desta Corte de Justiça proclama, por meio da sua Terceira Seção, que não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Precedentes. (...)” (AgRg no HC n 807.346/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023)

“A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. Contudo, não se pode adentrar no mérito da causa, a ser apreciado exclusivamente pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, evitando-se, assim, uma conotação de condenação antecipada, ou seja, um prejulgamento da acusação. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.185.962/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

(...) Não incorre em excesso de linguagem a pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de sua autoria”. (HC 626.173/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021). (STJ - AgRg no RESP nº 1.989.504/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022)

Logo, não vislumbro no decisum excesso capaz de comprometer a imparcialidade dos jurados ou que justifique a nulidade pleiteada, inexistindo afirmações que prejudiquem a imparcialidade do Conselho de Sentença,
afasta-se a alegação de nulidade
.

DA INCLUSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS
QUALIFICADORAS

A defesa sustenta que a
denúncia
se deu com base no
art. 121, inciso VI c/c art. 14, II do Código Penal e c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº11.340/06
(homicídio qualificado, praticado contra mulher, na modalidade tentada), da mesma maneira quando da apresentação das alegações finais.

Entretanto, encerrada a instrução processual, ao pronunciar o recorrente, o magistrado de primeiro grau o fez com base na imputação prevista no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c art. 14, II ambos do Código Penal e c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº11.340/06 (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, por traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e contra mulher), violando o sistema acusatório, por inobservância ao princípio da correlação.

Assevera, ainda, a defesa que a denúncia não narrou e nem fundamentou a presença das qualificadoras previstas nos incisos II e IV.

Para uma melhor análise do pleito passo a transcrever, partes da denúncia (ID 19972404), das alegações finais
orais (ID 19972465)
e da sentença de pronúncia (ID 19972467), naquilo que interessa.

Da denúncia:

“(...) Assim agindo, o denunciado MARIO AFONSO SARMENTO CARVALHO praticou o delito previsto no art. 121, §2°, VI, do CPB c/c Art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, devendo ser processado e julgado.”

Das alegações
finais orais:

“(...) Com a palavra o Ministério Público para Alegações Finais.

Vem requer a pronúncia do acusado, a denúncia ofertada que seja declarada nos termos apresentados nela. Os fatos foram corroborados preliminarmente, pelas testemunhas de acusação e houve apresentação das versões da defesa. Não houve nulidades e a fase de plenário do Júri é suficiente que seja fato descrito como tipo Penal do art. 121, que ficou devidamente (inaudível) autoria e participação por parte da materialidade ocorrida do fato e indícios de autoria suficientes já apresentados pelas testemunhas de acusação. Assim entendo pela pronúncia do acusado nos termos apresentados na denúncia. É a manifestação.”

Da sentença de pronúncia:

“Do conjunto probatório acostado nos autos, entendo, com base na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que não assiste razão a Defensoria Pública quanto ao decote das qualificadoras apontada, inclusive, este Juízo traz à baila parte da peça acusatória nos seguintes termos utilizados quando do cometimento do crime.

A vítima chegou em sua residência, entregou a chave da motocicleta para o seu filho colocar o veículo para dentro de casa e viu que denunciado estava esperando na porta. Mário Afonso chamou dizendo vem aqui, quero falar contigo, vem aqui fora. A vítima saiu para ver o que queria, oportunidade em que Mário tentou levá-la para um terreno onde havia uma casa sem moradores, em seguida denunciado, disse, já que tu não vai mais morar comigo, então tu não vai viver mais com ninguém. Tu vai criar nossas filhas sozinha e tu vai perder a pessoa que mais ama. Ato contínuo, Mário sacou da cintura uma faca e saiu correndo em direção do filho de Silvana, a qual entrou em casa pedindo ajuda para seu irmão, José Altair. Gritando, Mano Mário, vai matar meu filho nesse momento, José Altair saiu correndo atrás do denunciado. Silvana ficou sozinha na residência com seu filho menor, mas denunciado voltou aproximando-se da residência. A vítima fechou a porta, mas Mário Afonso arrombou, conseguiu adentrar na casa ainda com a faca em punho, desferiu 3 golpes em Silvana no braço e nas costas, apesar de ter tentado atingir seu tórax.

Assim, com base nas questões apresentadas, entendo presentes as qualificadoras previstas nos
incisos II e IV do §2º do art. 121, do Código Penal
, dessa forma, procedo a
emendatio libelli

da acusação para incluir também as qualificadoras, que serão devidamente debatida pelo Ministério Público e pela Defesa quando da Sessão Plenária do Tribunal do Júri.

ANTE O EXPOSTO
e por tudo mais o que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal,
PRONUNCIAR
o réu
MÁRIO AFONSO SARMENTO CARVALHO
, já devidamente qualificado nos autos, sujeitando-o ao julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular da Comarca Oriximiná-PA, como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, II, IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 7°, inciso I da Lei nº 11.340/2006.
”

Nesse sentindo, assiste razão a defesa. Explico.

Os termos do artigo 413 código de processo penal compete ao juiz, ao proferir sentença de pronúncia delimitar a imputação nos estritos limites da denúncia ou da queixa, não sendo lícito inovar na descrição típica dos fatos sem o devido aditamento formal da peça acusatória.

Da leitura dos autos, observa-se que o Ministério Público, tanto na denúncia quanto nas alegações finais, imputou ao acusado apenas a qualificadora do art. 121, § 2º, VI, do CP – homicídio praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). O magistrado de primeiro grau, contudo, acrescentou as qualificadoras do
motivo fútil
(inc. II) e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(inc. IV), sob o
fundamento de que caberia ao Júri o exame de todas elas.

No caso concreto verifica-se que as qualificadoras não foram inseridas na denúncia e nem em alegações finais, tendo sido ventiladas apenas pelo juízo na pronúncia sem prévia abertura de contraditório.

Entretanto, tal conduta viola o princípio do devido processo legal bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa garantidos no artigo 5º, incisos LIV e LV, Da Constituição Federal. Ademais viva desrespeita a estrutura acusatória do processo penal conforme reconhecidos em diversos precedentes:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 155, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. RECLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE (ART. 155, § 4º, II, DO CP). EMENDATIO LIBELLI. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

Tese de julgamento: "1. A emendatio libelli em grau recursal exige que os elementos fáticos estejam contidos na denúncia e tenham sido objeto de contraditório. 2. A modificação da base fática sem debate inviabiliza a inclusão de qualificadora por emendatio libelli. 3. O momento adequado para a emendatio libelli é a sentença de primeiro grau. 4. A aplicação prematura da emendatio libelli viola o princípio da proibição da reformatio in pejus". (AgRg no AREsp n. 2.881.954/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Como não houve aditamento da exordial acusatória é inadmissível, nesta fase processual, a inclusão da qualificadora que não fora descrita na denúncia.

Diante disso, torna-se evidente que a decisão de pronúncia desrespeitou o princípio da correlação e as garantias constitucionais asseguradas ao acusado, devendo ser excluídas as qualificadoras que não constam da denúncia, de maneira a se restabelecer o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, impõe se o afastamento da qualificadora indefinidamente incluída, por ausência de prévio aditamento e ausência de contraditório.

Ademais, a sentença carece de
fundamentação mínima
acerca das referidas qualificadoras, limitando-se o julgador a mencioná-las sem indicar elementos concretos que demonstrem sua plausibilidade. Como dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal, toda decisão judicial deve ser fundamentada, ainda que de modo conciso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. INCLUSÃO DE QUALIFICADORAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA MOTIVAÇÃO DA CONDUTA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. O princípio da correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, uma vez que assegura que apenas podem constar da pronúncia os fatos que foram narrados na inicial acusatória, de forma a assegurar a não submissão do acusado ao Conselho de Sentença por fatos não descritos na denúncia. 3. No caso, o Tribunal a quo reconheceu a qualificadora do motivo fútil. Contudo, da mera leitura da exordial, verifica-se que não houve nenhuma descrição fática no sentido de que o motivo impulsionador da prática delituosa tenha sido o anterior relacionamento amoroso com a vítima. 4. Houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o réu se defende dos fatos narrados na proemial acusatória, e não da capitulação atribuída à sua conduta. (...) (HC n. 256.468/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 2/2/2017.)

Desta forma existe evidente cerceamento da defesa uma vez que tais fatos sequer foram mencionados na denúncia, uma vez que a descrição do fato principal e das circunstâncias constitutivas da qualificadora devem ser expostas, ainda que de modo conciso, para a garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, impõe-se o decote das qualificadoras do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, mantendo-se apenas a qualificadora do feminicídio (inciso VI), expressamente pleiteada pelo Ministério Público e minimamente fundamentada na decisão de pronúncia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para excluir da sentença de pronúncia as qualificadoras
previstas nos incisos II e IV, do art. 121 do Código Penal, por violação ao princípio da correlação, mantendo a qualificadora do inciso VI e negando provimento ao pedido de nulidade por excesso de linguagem, mantendo a decisão guerreada em seus demais termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 03/12/2025